Tribunal: STJ
Processo: 0017390-90.2022.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066072 - PR(2025/0370901-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
AGRAVANTE
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL HENNING - PR035328
FERNANDA STRASSBURGER - PR056512
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
CAMILA DA SILVA - PR068040
GUSTAVO DE MELO VICELLI - SP390599
CARLA FERNANDA NETZEL DE MOURA LEITE - PR076082
AGRAVADO
: GERALDO ASSIS DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - DF066242
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
.
SÚMULA No 283/STF
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. COMISSÃO DE
SÚMULA No 284/STF
CORRETAGEM. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
.
5/STJ.
SÚMULA
No
7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal.
.
Súmula no 283/STF
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
.
Súmula no 284/STF
3. Para acolher a pretensão recursal, acerca da validade da cláusula de
transferência da corretagem e da suficiência do destaque contratual em
percentual, seria necessário o reexame de premissas fático-probatórias e a
interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada no recurso
especial pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas nos 5 e
prejudica a análise da
7/STJ
divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56886600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a600db70-8a82-426e-a471-0b3eb1c6dc8b

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a600db70-8a82-426e-a471-0b3eb1c6dc8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066072 - PR(2025/0370901-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
AGRAVANTE
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL HENNING - PR035328
FERNANDA STRASSBURGER - PR056512
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
CAMILA DA SILVA - PR068040
GUSTAVO DE MELO VICELLI - SP390599
CARLA FERNANDA NETZEL DE MOURA LEITE - PR076082
AGRAVADO
: GERALDO ASSIS DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - DF066242
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
COMISSÃO DE
SÚMULA No 284/STF.
CORRETAGEM. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
DIVERGÊNCIA
5/STJ.SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Para acolher a pretensão recursal, acerca da validade da cláusula de
transferência da corretagem e da suficiência do destaque contratual em
percentual, seria necessário o reexame de premissas fático-probatórias e a
interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada no recurso
especial pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas nos 5 e
prejudica a análise da
7/STJ
divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PRESTIGE INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado:

Documento eletrônico VDA56003981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:21
Código de Controle do Documento: bb9f83b8-2050-47f6-aeff-a721aeccbc6d

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. TIME
SHARING. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível visando à reforma de sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de rescisão de contrato de concessão real de uso de
unidade hoteleira na modalidade time sharing.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Aferir se: i) há abusividade na cláusula de retenção de valores na hipótese
de rescisão contratual por culpa do cessionário; ii) a cobrança de comissão
de corretagem se amolda aos requisitos legais e jurisprudenciais; iii) há, no
caso, dano moral indenizável; iv) é cabível a redistribuição dos ônus
sucumbenciais no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Na hipótese de resilição de compromisso de compra e venda por culpa
do comprador, consumidor, a retenção de 25% das parcelas denota
percentual adequado e suficiente para indenizar o vendedor, fornecedor,
pelas despesas administrativas gerais e pelo rompimento unilateral do
contrato.
III.II. É valida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a
obrigação de pagar comissão de corretagem na hipótese de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que previamente
informado o preço total do bem, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. Tema Repetitivo 938 do Superior Tribunal de Justiça.
III.III. Nos contratos de compromisso de compra e venda de imóvel, o mero
aborrecimento cotidiano, decorrente de incômodos contratuais rotineiros, não
configura dano moral indenizável, quando inexistentes provas de quaisquer
atos ilícitos por parte da construtora.
III.IV. Reconhecida a necessidade de judicialização para a rescisão
contratual, prevalece o critério da sucumbência para o rateio dos ônus
sucumbenciais.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA UTILIZADAS
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46 e 52, IV; CPC/2015,

-A.
art. 86; L4.591/1964, art. 67
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.820.330/SP,
24.11.2020;
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.988.820/SP,
Quarta Turma, j. 16.05.2022;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.956.747/PE,
Terceira Turma, j. 16.05.2022;
TJPR, 00301353020178160017, Rel. Domingos José Perfetto, 19a Câmara
Cível, j. 15.05.2023;
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.599.511/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
24/8/2016,
6/9/2016;
TJPR, 17a Câmara Cível - 0035412-51.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -
Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Pedro Luis Sanson Corat -
J. 18.10.2022;
TJPR, 6a Câmara Cível - 0065143-72.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.:
Desembargador Renato Lopes de Paiva - J. 27.09.2021;
TJPR, 19a Câmara Cível - 0003135-02.2022.8.16.0075 - Cornélio Procópio -
Rel.: Luciana Carneiro de Lara - J. 15.04.2024." (e-STJ fls.
)
438/440

No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(1) arts. 722, 723, 724 e 725 do Código Civil, sustentando que a cláusula
de transferência ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem é
válida quando houver prévia informação do preço total com destaque do valor da
comissão, o que não se verifica no presente caso; e
Documento eletrônico VDA56003981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:21
Código de Controle do Documento: bb9f83b8-2050-47f6-aeff-a721aeccbc6d

(2) arts. 1.358-B e 1.358-K, do Código Civil, e 67-A, I, da Lei no 4.591/1964
(Lei de Incorporações Imobiliárias), defendendo que incide supletivamente a
ao contrato em regime análogo à multipropriedade, a qual
Lei no 4.591/1964
autoriza a retenção integral da comissão de corretagem quando o contrato for desfeito.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 477), o recurso especial foi inadmitido (e-
STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
478/480
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o acórdão recorrido consignou a inaplicabilidade do
-A da
art. 67
por se tratar de contrato anterior à sua vigência, definindo o
Lei no 4.591/1964
percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos no
desfazimento por culpa do comprador.
A respeito, os seguintes fundamentos merecem destaque:

"(...)
Trata-se o caso em exame de ação de rescisão de contrato de
concessão real de uso de unidade hoteleira, na modalidade , ou
multipropriedade imobiliária, celebrado na data de 29-6-2017time sharing e,
portanto, anterior à Lei do Distrato, promulgada em 27-12-2018.
Por essa razão, inaplicável ao caso o novel artigo 67-A da Lei de
Incorporações Imobiliárias, devendo a análise das previsões contratuais se
dar mediante conjugação de seus termos com o escólio jurisprudencial desta
Corte Paranaense e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.
(...)." (e-STJ fl. 441)

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA56003981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:21
Código de Controle do Documento: bb9f83b8-2050-47f6-aeff-a721aeccbc6d

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada,
visto que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 1.358-B e 1.358-K do Código
Civil, e 67-A, I, da
como malferidos, não especificou de que forma
Lei no 4.591/1964
eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
Documento eletrônico VDA56003981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:21
Código de Controle do Documento: bb9f83b8-2050-47f6-aeff-a721aeccbc6d

havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

No mais, o Tribunal de origem, ao apreciar apelação em ação de rescisão
de contrato de concessão real de uso de unidade hoteleira em regime de
,
time sharing
afastou a cobrança da comissão de corretagem por reputar abusiva a cláusula por
afronta ao direito de informação do consumidor.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Tratando-se de relação de consumo, a indigitada cobrança
dependeria de efetiva e prévia ciência do comprador, com destacada
previsão contratual sobre o valor da rubrica, conforme previsto nos artigos
6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
O colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema
Repetitivo n.o 938, a validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
(...)
O contrato originário (evento 1.5, p. 2) estabelece a transferência
da obrigação de custeio da corretagem ao comprador, na hipótese de
rescisão. Contudo, não informa, de maneira destacada, o efetivo valor da
rubrica, tendo em vista que a mera indicação de porcentagem é imprestável
para o referido fim.
Reputa-se, portanto, abusiva referida cláusula contratual,
porquanto contrária ao direito fundamental do consumidor à informação,
reconhecendo-se a abusividade da referida disposição.
O valor correspondente a 6% do valor do contrato, portanto, não
deverá integrar o a serquantum retido pela parte apelada.
(...)." (e-STJ fls.
)
444/445

Com efeito, para acolher a pretensão recursal, acerca da validade da
cláusula de transferência da corretagem e da suficiência do destaque contratual em
percentual, seria necessário o reexame de premissas fático-probatórias e a
interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada no recurso especial pela
incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ.
Por fim, cumpre atentar que a incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ
prejudica a análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:21
Código de Controle do Documento: bb9f83b8-2050-47f6-aeff-a721aeccbc6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.072 / PR
Número Registro: 2025/0370901-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173909020228160001 00287441020258160001 173909020228160001 287441020258160001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
AGRAVANTE : PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
ADVOGADOS : DANIEL HENNING - PR035328
FERNANDA STRASSBURGER - PR056512
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
GUSTAVO DE MELO VICELLI - SP390599
CAMILA DA SILVA - PR068040
CARLA FERNANDA NETZEL DE MOURA LEITE - PR076082
AGRAVADO
: GERALDO ASSIS DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - DF066242
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: fab10eae-9d88-454c-9a53-2d6ccc944eb8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: fab10eae-9d88-454c-9a53-2d6ccc944eb8